Tribunal: TJDFT
Processo: 0776868-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FALÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. INCLUSÃO DOS NOMES DOS AUTORES NO QGC. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DO INTERESSE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO QUANTO ÀS CUSTAS PROCESSUAIS.
1. A apelação é o recurso cabível contra a sentença que extingue a impugnação de habilitação de crédito, sem resolução de mérito, pela ausência de interesse processual, uma vez que a análise recai sobre as condições da ação, e não sobre as impugnações sobre a habilitação de créditos em si. (Acórdão 1181481, 07133220520188070015, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 8/7/2019).
2. Os autores apresentaram impugnação ao crédito, sob o fundamento de que seus nomes não constavam do quadro geral de credores da massa falida. Posteriormente, foi apresentada lista atualizada, com a inclusão dos nomes, o que resultou na extinção do processo de impugnação ao crédito, sem resolução do mérito.
2. No caso, os autores deram causa ao ajuizamento da ação, uma vez que o QGC desatualizado, que não constava seus nomes, sequer chegou a ser publicado, tendo o administrador judicial da massa falida apresentado a lista retificada a tempo, que foi publicada no edital expedido pelo juízo falimentar.
3. Contudo, deve ser afastada a condenação dos autores ao pagamento de honorários advocatícios, visto que a parte contrária não chegou a ser intimada para se manifestar sobre o pedido, além de a própria ré ter pugnado, em contrarrazões ao recurso, pelo afastamento da verba. Por outro lado, deve ser mantida a condenação ao pagamento das custas, cuja exigibilidade fica suspensa, em decorrência do deferimento da gratuidade de justiça na sentença, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.
4. Recurso conhecido e provido, em parte.